Tribunal: TJPA
Processo: 0000514-33.2009.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000514-33.2009.8.14.0046

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: RAIMUNDO NONATO ALVES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0000514-33.2009.8.14.0046.

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE RONDON DO PARÁ.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – PROMOTORA DE JUSTIÇA LORENA DE ALBUQUERQUE RANGEL MOREIRA CRUZ

REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO VICTOR LOPES DINIZ MACHADO (OAB-PA 30.277).

APELADO: RAIMUNDO NONATO ALVES SOUZA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EM CONCURSO DE PESSOAS. (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART.29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IMPRONÚNCIA. PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PUBLICO. IMPROVIMENTO DO APELO MANTIDO.
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP VIOLADO. PRONÚNCIA INCABÍVEL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
04
de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0000514-33.2009.8.14.0046.

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE RONDON DO PARÁ.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ -

REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO VICTOR LOPES DINIZ MACHADO (OAB-PA 30.277).

APELADO: RAIMUNDO NONATO ALVES SOUZA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotora de Justiça Lorena de Albuquerque Rangel Moreira Cruz, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Comarca de Rondon do Pará/PA
(id.14572494), que impronunciou o acusado
RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUZA
, com fulcro no art. 414, do CPP, pelo crime tipificado no
artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro
.

Na
denúncia
(id.14572475), o representante do Ministério Público narrou que no dia 18/03/2006, o denunciado RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUZA juntamente com mais três indivíduos ainda não identificados pela Polícia, conhecidos apenas como MAURÍCIO, SÉRGIO e GEDIAL, assassinaram com 33 (trinta e três) facadas a vítima ANTONIEL DOS SANTOS SILVA.

De acordo com relato das testemunhas, a vítima se dirigiu até a danceteria “Brodway”, juntamente com seus amigos Bruno e Alex. No decorrer da festa, a vítima foi informada por uma pessoa desconhecida de que Sérgio, um dos partícipes, estava querendo falar com ANTONIEL do lado de fora da danceteria.

Assim que Antoniel saiu da danceteria seus amigos Bruno e Alex o seguiram e, ainda na calçada, viram a vítima conversando com os quatro envolvidos, no meio da Rua Eleomar Santos Galvão, quando em determinado momento o denunciado RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUZA, veio por trás da vítima e desferiu contra ela a primeira facada. Depois do primeiro golpe, a vítima tentou correr, mas levou uma rasteira de um dos envolvidos, ocasião em que todos passaram a esfaqueá-lo por todo o corpo.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, IV do Código Penal
.

A denúncia foi recebida em
25 de junho de 2009
(id.14572480)

Em sentença prolatada em
08/10/2021
(id.14572494) o juízo com fulcro no art.414, do CPP,
IMPRONUNCIOU
o acusado RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUZA.

Em suas
razões recursais
(id.14572495), o Ministério Público pugnou:
pela reforma da sentença para o pronunciamento do acusado, no crime tipificado no art. 121, § 2], IV, c/c art. 29, do CPB, tendo em vista existir lastro probatório colhidos no curso do inquérito policial, havendo indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, pois na fase de pronúncia, prevalece o princípio
in dubio pro societate.

Em sede de
contrarrazões
(id.14572496), a Defesa do acusado RAIMUNDO NONATO ALVES SOUZA opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se na íntegra a sentença de impronúncia do juiz de 1º grau.

Nesta
Instância Superior
(id.14840265), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito, pelo
provimento
do recurso, a fim de que o réu RAIMUNDO NONATO ALVES SOUZA seja pronunciado.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotora de Justiça Lorena de Albuquerque Rangel Moreira Cruz, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Comarca de Rondon do Pará/PA
(id.14572494), que impronunciou o acusado
RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUZA
, com fulcro no art. 414, do CPP, pelo crime tipificado no
artigo 121, § 2º, IV, c/c art. 29, todos do Código Penal Brasileiro
.

Percebe-se que a irresignação do apelante,
é pela

reforma da sentença, para que seja pronunciado o acusado
RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUZA,
no crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, do CPB, tendo em vista existir lastro probatório colhidos no curso do inquérito policial, havendo indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, pois na fase de pronúncia, prevalece o princípio
in dubio pro societate.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante toda a instrução processual, durante a fase da
judicium accusationis
, entendeu restar cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, pela cópia da Certidão de Óbito da vítima ANTONIEL DOS SANTOS SILVA, acostadas aos autos.

Entretanto, quanto à autoria, entendeu não lograr êxito por não reunir indícios suficientes da autoria do crime ora apurado em relação ao acusado, vez que os elementos de provas nesse sentido, não formaram o seu livre convencimento de que tenha sido o acusado RAIMUNDO NONATO, o mentor intelectual do crime apurado nos autos.

De acordo com o Magistrado sentenciante, quem de fato foi um dos autores do delito foi RAIMUNDO NONATO, que na época dos fatos era casado com a irmã do RAIMUNDO NONATO ALVES, de SÉRGIO e MAURÍCIO.

Ressaltou ainda o Magistrado que no momento judicial ninguém foi inquirido, o que segundo seu entendimento não há provas de que tenha sido ele (RAIMUNDO NONATO) mentor intelectual do crime.

Diante da fragilidade de provas, colhidas somente na fase administrativa, não há que se falar em pronúncia (...).

Esse foi o entendimento proferido pelo juízo em sua sentença.

Adianto que não acolho o pedido do apelante.

Muito embora
a pronúncia seja um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem o contraditório judicial.

A atual orientação do STJ, a fim de concluir ser
incabível que os indícios de autoria, na pronúncia, estejam apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial
. Confira-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇAO DO STF.

1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal ( HC n. 180144, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020). A primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria.

3.
É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o

jus accusationis

à decisão de recebimento de denúncia.
Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente.

4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (
HC n. 589.270/GO
, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6a T., DJe 22/3/2021, grifei)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 413 E 414, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RÉU IMPRONUNCIADO. EXISTÊNCIA DE INDICÍDIOS DE AUTORIA COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONCLUSÃO DIVERSA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, a sentença de
pronúncia não pode ser embasada tão somente em indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial, sendo necessária a existência de elementos submetidos ao contraditório.
Súmula n. 83 do STJ.

2. O Tribunal
a quo
demonstrou a inexistência de elementos colhidos na fase judicial suficientes à imputação de homicídio qualificado em face do recorrido. Conclusão diversa para fins de pronúncia esbarra no revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, consoante Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no AREsp n. 1.976.703/MT
, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5a T., DJe 14/3/2022, destaquei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). INADMISSIBILIDADE. RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP.

2. O testemunho indireto ou por" ouvir dizer "(hearsay testimony) não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 703.960/RS
, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, 5a T., DJe 17/12/2021, grifei)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTO INFORMATIVO COLHIDO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTAURAR A IMPRONÚNCIA DO PACIENTE.

1. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. A compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao ponto de vista do STF, externado, especialmente, no já citado julgamento do HC n. 180.144/GO, de que
a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

3. Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

4. Ordem concedida para restaurar a impronúncia do paciente. (
HC n. 660.666/ES
, Rel. Ministro
Rogerio Schietti
, 6a T., DJe 30/11/2021, destaquei)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO POLICIAL.

1. O entendimento mais recente da Sexta Turma, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal ( HC 180144/GO), é o de que
não se pode admitir a pronúncia do imputado, dada a sua carga decisória, sem nenhum lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
" ( REsp.1.932.774/AM, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz - DJe 30/08/2021).

2. O acórdão vergastado está ancorado exclusivamente em elementos de informação colhidos no inquérito policial. Conforme pontuado pela sentença de impronúncia, não houve elementos probatórios, sequer indiciários, comprovando que o acusado Leandro Prates Franco teria dado a ordem do interior do presídio para o cometimento do crime.

3. Concessão do habeas corpus. Desconstituição do acórdão. Restabelecimento da sentença de impronúncia. (
HC n. 689.187/MG
, Rel. Ministro
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a T., DJe 28/10/2021, grifei)

É necessário ponderar a fragilidade da investigação
policial
apoiada apenas em
depoimentos
testemunhais, que não foram confirmados em juízo. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos
depoimentos
ou confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória, repito as versões apresentadas pelas testemunhas não foram confirmadas em juízo.

“
Depoimentos colhidos durante o inquérito e não confirmados em juízo não podem ser usados como únicos indícios para se concluir pela possibilidade de submeter alguém a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.” (
STF. AG.REG.NO
HC 179.201-PI, Rel. Ministra Carmen Lúcia, publicado 20/10/2020)

Portanto, entendo que a solução mais acertada para o presente caso é
a manutenção da decisão de impronúncia
- pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em declarações colhida apenas no
inquérito

policial
e não corroborada em
juízo, razão pela qual não acolho o pleito requerido
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação, e no mérito,
nego provimento
, mantendo os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA, 04

de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/09/2023